Tribunal: TJMT
Processo: 0010067-67.2013.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0010067-67.2013.8.11.0040

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Telefonia]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), SERGIO MACHADO TERRA - CPF: 021.366.707-00 (ADVOGADO), LEANDRO BRUNO FERREIRA DE MELLO SANTOS - CPF: 330.132.408-81 (ADVOGADO), GUSTAVO GONCALVES GOMES - CPF: 084.424.117-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATACHA KAMAROV BENISTI - CPF: 130.912.347-03 (ADVOGADO), WILLIE CUNHA MENDES TAVARES - CPF: 011.803.727-78 (ADVOGADO), JOAO VITOR GARIOLI SIMOES - CPF: 141.391.177-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, SENDO ACOMPANHADO PELA 1a, 3o E 4a VOGAIS, VENCIDA A 2a VOGAL.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET – SERVIÇO QUALIFICADO COMO ESSENCIAL – FUNÇÃO SOCIAL DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – CARACTERIZADO –
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O interesse público e a função social do serviço de telefonia móvel bem como de internet, cuja utilização é diária pelos usuários, pressupõe a disponibilização do sinal, de maneira continua e ininterrupta, e na velocidade contratada, competindo à prestadora desse serviço zelar pela qualidade, regularidade e eficiência do serviço ofertado.

2. Sendo as consequências da falha na prestação dos serviços, incontroversa, resultando na redução de sinal em desfavor de vários usuários, tem-se que a responsabilização da prestadora é inafastável.

3. Dano moral coletivo comprovado diante da falha do serviço. Desnecessária prova efetiva do dano, bastando para tanto o ato ilícito praticado e a efetiva ofensa à coletividade o que restou comprovado diante da essencialidade do serviço para os moradores da localidade.

4. Para a fixação do valor do dano moral coletivo leva-se em conta o interesse coletivo envolvido, a função social do serviço de telefonia e internet, assim como a situação econômica da ofensora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela Telefônica Brasil S/A., em face da sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedentes, em parte, os pedidos, e condenou a empresa requerida ao pagamento de danos morais, fixados em R$10.000,00 (dez mil reais).

A empresa Recorrente sustentou, inicialmente, que realizou investimentos na região, inclusive com a ativação de novas tecnologias, de modo que o fornecimento do serviço de internet na região vem sendo prestado de forma adequada, e de acordo com a resolução da ANATEL.

Quanto ao dano moral coletivo, assevera que a simples coletividade despersonalizada, como seria a difusa comunidade de consumidores, em si mesma considerada, não é suscetível de sofrer danos morais, notadamente, porque se trataria a suposta ofensa aos direitos individuais.

Informou que não há previsão em lei para a condenação em danos morais coletivo, máxime porque não foi provado que os moradores da região afetada teriam sofrido lesões significantes, decorrentes da ação da Apelante.

Pugna, portanto, pela reforma do ato sentencial, para que a ação seja julgada improcedente. (id. 155127843).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, na qual rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso. Id. 155128650.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso. Id. 156882222.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PEDRO GARCIA DIREITO, OAB/RJ 245.637.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Consoante consignado no relatório, a Apelante visa a reforma da decisão que julgou procedente em parte a ação civil pública e condenou-a ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

O fato jurídico-processual revela que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública em face da operadora de telefonia Telefônica Brasil S/A., em razão da falha na prestação de serviços de internet, em razão de que a velocidade da internet contratada não estava adequada àquela oferecida e efetivamente utilizada pelos moradores da região de Sorriso/MT.

Relatou, na inicial, que foi instaurado na 3a Promotoria de Justiça Cível de Sorriso-MT o Inquérito Civil n° 7/2013, em razão do encaminhamento de diversas reclamações registradas no órgão de defesa e proteção municipal ao consumidor - Procon do Município de Sorriso/MT, em desfavor da concessionária/autorizada Telefônica S/A (VIVO), em relação ao serviço de internet, noticiando que a requerida não fornece a velocidade de internet ofertada em seus planos.

Afirmou que, a má qualidade do serviço de internet da operadora requerida é recorrente no Município, pois, apesar de oferecer no contrato determinada velocidade de acesso à rede mundial de computadores, não o entrega, conforme as reclamações anexas aos autos.

Argumentou que, não obstante as tentativas da demandada em se esquivar e justificar suas práticas comerciais, comprovou-se a procedência das práticas abusivas, retratadas no Inquérito Civil n° 27/2013, que demostram tratar de condutas rotineiras adotadas pela operadora requerida.

Assinalou que, diante de todo esse panorama, de mau funcionamento dos serviços, e a negativa de informação clara e transparente, sobre essa situação, caracterizaram danos e prejuízos aos consumidores do serviço prestado, justificando o ajuizamento da ação coletiva.

Ao decidir o feito, o Magistrado singular julgou-o nos seguintes termos:

Malgrado o esforço argumentativo articulado pela requerida quanto às melhorias empregadas no fornecimento do serviço de internet mais célere aos consumidores do Município de Sorriso desde o ajuizamento da presente demanda, no caso em tela, a farta documentação apresentada aos autos pelo autor, em especialmente daquela acostada ao Inquérito Civil n° 27/2013 (SIMP no 003750-025/2013), demonstra de forma robusta a ocorrência das falhas na prestação dos serviços prestados pela ré, à época dos fatos.

De outro lado, a requerida não logrou êxito em comprovar a inexistência dos vícios na prestação dos seus serviços de internet durante os períodos narrados na peça de ingresso, sobretudo no tocante à velocidade da internet, conforme disciplinado pelas Resoluções n°s 574 e 575, da ANATEL, vigentes naquele momento, ônus de sua incumbência, à luz do art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, não obstante o pagamento pelos serviços de internet por parte dos consumidores, o que por si só pressupõe a necessidade da prestação do serviço a contendo por parte da contratada, qual seja, dentro da velocidade contratada, in casu, concluo que fartamente demonstrado a ocorrência da falha na prestação dos serviços de internet por parte da empresa demandada, cujos transtornos são notadamente inevitáveis aos consumidores, tendo em vista a necessidade do acesso mais rápido à rede mundial de computares dentro da velocidade da internet contratada, assim como do manifesto prejuízo de comunicação entre seus usuários.

Assim, considerando todos os fatos examinados na presente demanda, especialmente os transtornos injustamente provocados aos consumidores de Município de Sorriso pela má prestação dos serviços da ré, dentre eles a velocidade da internet contratada com aquela de fato fornecida, a condenação da concessionária requerida em danos morais coletivos é medida que se impõe na espécie.

Quanto à quantia a indenizatória, em obediência ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o
quantum
deve ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em arremate, tendo em vista que a condenação da requerida em danos morais coletivos visa reparar os consumidores lesados do Município de Sorriso, a quantia fixada deverá ser direcionada ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, conforme postulado pelo autor.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
a requerida em fornecer o serviço de internet com a velocidade contratada pelos consumidores do Município de Sorriso/MT e de acordo com as Resoluções da ANATEL que regulam o serviço, bem como em indenizar a coletividade em danos morais na quantia que fixo de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação válida, indenização que será revertida em favor do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor.

Contra essa decisão, insurge-se a Recorrente.

Entendo que
não
assiste razão à Apelante.

É cediço que o direito dos consumidores está assegurado na CRFB como direito fundamental, previsto no art. 5o, XXXII, cujo art. 170, V, da mesma Carta Constitucional, elevou a defesa do consumidor à condição de princípio da ordem econômica.

Concretizando o direito instituído pela Carta Politica, foi editado o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), em que no art. 6o, VI, consta a previsão, expressa, do fundamento do direito à indenização por dano moral aos consumidores, seja por dano de ordem individual, coletiva ou difusa:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

Nesse sentido, a privação do serviço de acesso à internet caracteriza, portanto, o direito individual homogêneo, revestido de evidente interesse social, sendo que o objeto e a adequação da via estão disciplinados no Código de Defesa do Consumidor, art. 81, inciso III,
in verbis
:

“Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.”

Com efeito, sabe-se que
o serviço prestado pela operadora de telefonia móvel e internet – Telefônica S/A (VIVO) – é essencial, enquadrando-se no conceito de serviço público de telecomunicação,
mormente porque a chamada comunicação eletrônica, entre computadores, somente ocorre através das chamadas linhas telefônicas de qualquer natureza, ou seja, a cabo ou via satélite.

Dessarte, a classificação, de fato, é de crucial importância, e irá repercutir na tutela vindicada, porquanto os serviços que permitem o acesso à rede mundial de computadores, são qualificados como essenciais, já reconhecido o interesse coletivo e a função social do “Serviço Móvel Pessoal” pelo STJ, conforme se verifica no seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA JURÍDICA DOS CONSUMIDORES. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. PLANO BÁSICO DE SERVIÇO ("CELULAR PÓS PAGO"). NEGATIVA DE ACESSO A CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA PERANTE TERCEIROS. DISPONIBILIZAÇÃO APENAS DO PLANO ALTERNATIVO ("CELULAR PRÉ-PAGO"). TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO. 1. O Ministério Público está legitimado a promover judicialmente a defesa de direitos dos consumidores, inclusive os individuais homogêneos, quando a lesão deles, visualizada em sua dimensão coletiva, pode comprometer interesses sociais relevantes. Aplicação dos artigos 127 e 129, III, da Constituição da República, e 81 e 82, I, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 2. Ao considerar ilegítimo o tratamento discriminatório dado a consumidores de telefonia móvel situação de inadimplência perante terceiros (cujo acesso seria restrito ao plano "pré-pago", mas não ao "pós-pago"), o acórdão recorrido não negou a competência regulatória conferida à Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL pela Lei 9.472/97. Não se pode confundir a competência para expedir normas - que o acórdão não infirmou -, com a legitimidade da própria norma editada no exercício daquela competência - essa sim negada pelo acórdão. 3. Não se pode afirmar, também, que, ao assim decidir, o acórdão tenha violado o princípio da livre iniciativa ou o da intervenção estatal mínima ou o do regime privado da prestação do serviço, enunciados nos artigos 126 a 128 da Lei 9.472/97. Tais princípios, de origem constitucional, não têm caráter absoluto. Pelo contrário, como todo o princípio, a relatividade é da sua natureza, uma vez que sua aplicação não dispensa, nem pode dispensar, um sistema metódico de harmonização com outros princípios da mesma hierarquia, igualmente previstos naquela Lei, como o do respeito ao usuário e da função social do serviço de telefonia (art. 127).
Deverão ser também harmonizados com os direitos dos usuários, notadamente o "de não ser discriminado quanto às condições de acesso e fruição do serviço" (artigo 3o, III), bem como com o das obrigações das prestadoras, nomeadamente as de universalização do serviço, assim consideradas "as que objetivam possibilitar o acesso de qualquer pessoa ou instituição de interesse público a serviço de telecomunicações, independentemente de sua localização e condição sócio-econômica, bem como as destinadas a permitir a utilização das telecomunicações em serviços essenciais de interesse público" (artigo 79, § 1o).
Registre-se que a Lei, em seu artigo 126, enfatiza expressamente que os serviços de telecomunicações são ainda submetidos aos princípios constitucionais da atividade econômica, entre os quais se insere o da defesa do consumidor (artigo 170 da Constituição da República). 4. Na verdade, a controvérsia a respeito da legitimidade ou não do tratamento discriminatório a consumidores em situação de inadimplência "perante terceiros" assumiu, no caso, um perfil eminentemente constitucional, não só por exigir juízo de ponderação e de harmonização entre os princípios e valores decorrentes da Constituição, mas sobretudo porque seu desenlace envolve necessariamente juízo sobre a adequada aplicação do princípio constitucional da isonomia. 5. Recursos especiais desprovidos. REsp 984005 / PE - Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI -13/09/2011 - DJe 26/10/2011.

Assim, o interesse público e a função social do serviço de acesso à internet, cuja utilização é diuturna, há longa data pelos usuários, pressupõe a disponibilização do sinal de maneira continua e ininterrupta, na velocidade contratada, competindo à Apelante zelar pela qualidade, regularidade e eficiência do serviço ofertado.

Nessa seara, deveria a ré, ora Apelante, produzir prova convincente de que o serviço prestado à população local era adequado, ônus do qual não se desincumbiu.

Ressalta-se, por oportuno, que os pareceres técnicos apresentados nessa peça recursal apenas demonstram que a recorrente empreendeu melhorias no serviço prestado, contudo, nada comprova que, na data dos fatos narrados, a velocidade contratada estava sendo entregue aos usuários, de maneira eficiente e de acordo com o pacote de serviços adquirido.

A Lei dos Serviços Públicos, em seu capítulo II, sobre o serviço adequado:

Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

No mesmo sentido, preceitua o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Desse modo, considerando o caráter finalístico dos serviços públicos, para ser adequado, deve ser eficiente, ou seja, preocupar-se com o bom resultado prático da prestação que cabe oferecer aos usuários, nas palavras ilustre Doutrinador Diógenes Gasaprini
[1]
:

“Ademais, os serviços, por força dessa exigência, devem ser prestados sem desperdício de qualquer natureza, evitando-se, assim, onerar os usuários por falta de método ou racionalização no seu desempenho”

Além disso, deve ser atual, isto é, “o serviço público deve acompanhar as modernas técnicas de oferecimento aos usuários. Ademais, atualidade exige a utilização de equipamentos modernos, cuidando-se bem das instalações e sua conservação, visando, sempre, a melhoria e expansão dos serviços públicos. Esse requisito obriga a uma constante atualização tecnológica dos serviços públicos”

À vista disso, não há como ignorar as manifestações presumidamente idôneas dos consumidores munícipes, id. 155127836, fl. 150/289.

Conquanto a Apelante tente amenizar as consequências da incontroversa falha na prestação dos serviços, que resultou na não entrega da velocidade de internet contratada, em desfavor de vários usuários, tem-se que a responsabilização da prestadora é inafastável.

No tocante ao dano moral coletivo, sabe-se que diz respeito à violação de valores da comunidade envolvida como um todo, que não se confundem com valores de cada pessoa que a compõe. Exige-se a transgressão de valores fundamentais compartilhados pela comunidade.

Segundo lição de Carlos Alberto Bittar Filho:

(...) o dano moral coletivo é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico; quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (damnum in re ipsa)
[2]
.

Dessa feita, o dano moral coletivo caracteriza-se pela prática de conduta antijurídica que, de forma absolutamente injusta e intolerável, viola valores éticos essenciais da sociedade, implicando um dever de reparação, que tem por finalidade prevenir novas condutas antissociais (função dissuasória), punir o comportamento ilícito (função sancionatório-pedagógica) e reverter, em favor da comunidade, o eventual proveito patrimonial obtido pelo ofensor (função compensatória indireta).

Tal categoria de dano moral — que não se confunde com a indenização por dano extrapatrimonial decorrente de tutela de direitos individuais homogêneos —
é aferível
in re ipsa
, pois dimana da lesão em si a "interesses essencialmente coletivos"
(interesses difusos ou coletivos
stricto sensu
) que
"atinja um alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais"
(REsp 1.473.846⁄SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21.02.2017, DJe 24.02.2017), revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo à integridade psicofísica da coletividade.

Nesse sentido, a privação do serviço acesso à internet caracteriza, portanto, o interesse social, sendo que o objeto e a adequação da via estão disciplinados no Código de Defesa do Consumidor, art. 81.

Ademais, o serviço de acesso à internet é hoje considerado prestação de serviço essencial, presente no dia a dia das pessoas, como já destacado, razão porque a inadequação da velocidade contratada, ou, até mesmo a descontinuidade do serviço, causa transtornos que ultrapassam os limites do mero aborrecimento, encontrando-se sumulado, inclusive, tal entendimento, conforme verbete n. 192 do STJ,
in verbis
:

Súmula no. 192 - “A indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral.”

Essa é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que a conduta antijurídica afeta, intoleravelmente, valores e interesses coletivos fundamentais, mediante conduta maculada de grave lesão, o dano moral coletivo se configura in re ipsa, isto é, independentemente da comprovação de dor, sofrimento ou abalo psicológico." (RECURSO ESPECIAL No 1.539.056 - MG (2015⁄0144640-6, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/04/2021).

Assim, irretocável a sentença que impôs a obrigação de ressarcir o dano moral coletivo, que é aferível
in re ipsa
, conforme entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MORAIS COLETIVOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES DE CUIABÁ. INFIDELIDADE DE BANDEIRA. FRAUDE EM OFERTA OU PUBLICIDADE ENGANOSA PRATICADAS POR REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEL. 1.
O dano moral coletivo é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral
. 2. No caso concreto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública em face de revendedor de combustível automotivo, que, em 21.01.2004, fora autuado pela Agência Nacional de Petróleo, pela prática da conduta denominada "infidelidade de bandeira", ou seja, o ato de ostentar marca comercial de uma distribuidora (Petrobrás - BR) e, não obstante, adquirir e revender produtos de outras (artigo 11 da Portaria ANP 116/2000), o que se revelou incontroverso na origem. 3. Deveras, a conduta ilícita perpetrada pelo réu não se resumiu à infração administrativa de conteúdo meramente técnico sem amparo em qualquer valor jurídico fundamental. Ao ostentar a marca de uma distribuidora e comercializar combustível adquirido de outra, o revendedor expôs todos os consumidores à prática comercial ilícita expressamente combatida pelo código consumerista, consoante se infere dos seus artigos 30, 31 e 37, que versam sobre a oferta e a publicidade enganosa. 4. A relevância da transparência nas relações de consumo, observados o princípio da boa-fé objetiva e o necessário equilíbrio entre consumidores e fornecedores, reclama a inibição e a repressão dos objetivos mal disfarçados de esperteza, lucro fácil e imposição de prejuízo à parte vulnerável. 5. Assim, no afã de resguardar os direitos básicos de informação adequada e de livre escolha dos consumidores, protegendo-os, de forma efetiva, contra métodos desleais e práticas comerciais abusivas, é que o Código de Defesa do Consumidor procedeu à criminalização das condutas relacionadas à fraude em oferta e à publicidade abusiva ou enganosa (artigos 66 e 67). (...) 9. A quantificação do dano moral coletivo reclama o exame das peculiaridades de cada caso concreto, observando-se a relevância do interesse transindividual lesado, a gravidade e a repercussão da lesão, a situação econômica do ofensor, o proveito obtido com a conduta ilícita, o grau da culpa ou do dolo (se presentes), a verificação da reincidência e o grau de reprovabilidade social (MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Dano moral coletivo. 2. ed. São Paulo: LTr, 2007, p. 163/165). O quantum não deve destoar, contudo, dos postulados da equidade e da razoabilidade nem olvidar dos fins almejados pelo sistema jurídico com a tutela dos interesses injustamente violados. 10. Suprimidas as circunstâncias específicas da lesão a direitos individuais de conteúdo extrapatrimonial, revela-se possível o emprego do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo a fim de garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso. 11. Recurso especial parcialmente provido para, reconhecendo o cabimento do dano moral coletivo, arbitrar a indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a incidência de juros de mora, pela Taxa Selic, desde o evento danoso. REsp 1487046 / MT - Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - 28/03/2017 - DJe 16/05/2017.

Nesse contexto, como concretização da defesa do consumidor, a dimensão objetiva dessa proteção traz uma carga transindividual, comunitária, na qual tanto o Estado como os indivíduos devem obedecer e promover, considerando a eficácia vertical e horizontal dos direitos fundamentais, sob pena de se incorrer em omissão legislativa e/ou dano coletivo. No caso, a falha na prestação do serviço decorrente.

Dessarte, para aquilatação da verba indenizatória dos danos morais coletivos, necessário atentar-se para a finalidade dissuasória da conduta ilícita, cujo valor pedagógico possa desestimular o ato lesivo, por isso o valor a ser arbitrado deve ter em conta a notória capacidade econômica da ré. Não se pode descurar, todavia, da proporcionalidade sancionatória sobre a intensidade da culpa.

Assim sendo, a fixação do valor do dano moral coletivo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontra-se adequado, tendo em vista o interesse coletivo envolvido, a função social do serviço de acesso à internet, assim como a situação econômica da ofensora.

Logo, por qualquer ângulo que se analise as pretensões da Recorrente, vê-se que elas não merecem prosperar, tendo o juízo
a quo
bem aplicado o direito no caso concreto.

Consideradas as circunstâncias fáticas em que se desenvolveu o ato consubstanciado, portanto, na consciência e voluntariedade de não fazer o que a lei determinava que o fizesse, deve ser mantida a decisão da instância monocrática.

Forte nessas razões, dado que ausentes os requisitos que ensejam a reversão da decisão impugnada,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

[1]
Gasparini, Diógenes. Direito Administrativo. 9a edição, Ed. Saraiva, fl. 285.

[2]
BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Do dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, v. 12, p. 59, out./dez. 1994

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 29 DE MAIO DE 2023:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL. A 2a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) PEDIU VISTA.

Continuação

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator
Des. Márcio Vidal
:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela Telefônica Brasil S/A., em face da sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedentes, em parte, os pedidos, e condenou a empresa requerida ao pagamento de danos morais, fixados em R$10.000,00 (dez mil reais).

A empresa Recorrente sustentou, inicialmente, que realizou investimentos na região, inclusive com a ativação de novas tecnologias, de modo que o fornecimento do serviço de internet na região vem sendo prestado de forma adequada, e de acordo com a resolução da ANATEL.

Quanto ao dano moral coletivo, assevera que a simples coletividade despersonalizada, como seria a difusa comunidade de consumidores, em si mesma considerada, não é suscetível de sofrer danos morais, notadamente, porque se trataria a suposta ofensa aos direitos individuais.

Informou que não há previsão em lei para a condenação em danos morais coletivo, máxime porque não foi provado que os moradores da região afetada teriam sofrido lesões significantes, decorrentes da ação da Apelante.

Pugna, portanto, pela reforma do ato sentencial, para que a ação seja julgada improcedente. (id. 155127843).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, na qual rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso. Id. 155128650.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso. Id. 156882222.

É o relatório
.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão.

Como dito, cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto pela
operadora
Telefônica Brasil S/A
., nos autos da
Ação Civil Púbica ajuizada no ano de 2013, pelo
Ministério Público Estadual
.

A ação principal foi embasada no
Inquérito Civil n° 7/2013, instaurado na 3a Promotoria de Justiça Cível de Sorriso-MT
em decorrência de reclamações em desfavor da Empresa junto ao PROCON, onde os consumidores alegavam prática de conduta abusiva aos direitos do consumidor, consubstanciados na dificuldade de cancelamento do serviço de internet e telefone, bem como não disponibilização de forma integral do pacote de acesso a internet na forma contratada.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial e condenou a empresa apelante na obrigação de fazer consistente em fornecer o serviço de internet com a velocidade contratada pelos consumidores do Município de Sorriso/MT em consonância com as Resoluções ANATEL que regulam o serviço, assim como o pagamento de danos morais coletivos fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação válida.

O e. Relator Des. Márcio Vidal, entendeu que a falha na prestação dos serviços restou incontroversa, e negou provimento ao apelo da empresa de telefonia
.

Após alegações trazidas em sede de sustentação oral, no tocante as provas que embasaram a sentença proferida nesta Ação Civil Pública, pedi vista dos autos.

Na ação coletiva em que se discute falha na prestação dos serviços de internet, aplica-se a regra do art. 373 do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Adentrando no bojo probatório, denota-se que, no Inquérito Civil n° 27/2013 (id 155127836 – Pág. 101 e seguintes), o Ministério Público Estadual procedeu a notificação e a oitiva de 06 (seis) consumidores lesados, que, de forma uníssona, confirmaram a prática das condutas abusivas por parte da operadora de telefonia, consoante noticiado junto ao órgão municipal de proteção de defesa do consumidor, vejamos:

“(...) Que no final do ano de 2012 adquiriu um plano de internet da VIVO através de um modem, tendo se utilizado do mesmo aproximadamente por 06 (seis) meses; Que no primeiro mês a internet tinha uma velocidade compatível, porém, a partir do segundo mês a internet foi perdendo a velocidade, até que depois de alguns meses já não conseguia abrir algumas páginas, pois a internet travava; Que a velocidade da internet não era compatível com o pacote adquirido, já que sequer conseguia acessar alguns dados da rede; Que solicitou o cancelamento do pacote em razão da deficiência de funcionamento, porém, a empresa queria lhe cobrar uma multa, fato que motivou sua ida ao PROCON; Que o serviço da internet era ruim, ressaltando que uma vizinha possuía o mesmo plano e também reclamava com frequência(...)” (Chaiane Patrícia Buzin Matzke)

“(...) adquiriu um modem de internet da Vivo; que no primeiro mês o modem funcionou perfeitamente, assim, como no segundo mês, porém, no terceiro mês a internet começou a funcionar mal, sendo que durante o dia quase não conseguia conexão, que no terceiro mês, diante do problema apresentado, foi até a loja para reclamar, tendo o atendente alterado algumas configurações de seu modem, informando que estava normal; que continuou com o modem mais um mês, porém, a internet continuava praticamente sem conexão(...)” (Edmar Fernandes Biral)

“(...) que é cliente da Vivo há alguns anos, tendo contratado em julho de 2012 um pacote de dados de 2GB; que no primeiro mês a internet funcionou de forma satisfatória e depois a velocidade foi caindo constantemente; que desde o final do ano de 2012 vinha realizando reclamações com a Vivo em razão da velocidade da conexão inferior ao contratado, porém, a empresa não solucionou seu problema. Que em março de 2013 esteve no Procon, inclusive munido de algumas medições comprovando que não lhe estava sendo fornecido a velocidade contratada; que alguns meses após ter ido ao Procon, aproximadamente em julho, a velocidade de conexão melhorou um pouco, porém, continua abaixo do contratado e não satisfatório; que fornece nesta data ao Ministério Público três medições comprovando que a velocidade de conexão não segue o contratado, que é de 2 GB/ que explicita que apesar de na conta telefônica de fl. 110 constar um pacote de 3 GB, na verdade contratou e paga por 2 GB; que utiliza o celular para trabalho eu fornecimento da conexão abaixo do contratado lhe traz bastante transtorno e prejuízo(...)” (Bruno Caixeta Albuquerque)

“(...) que adquiriu um modem de internet da Vivo em junho de 2011, tendo o mesmo funcionado adequadamente por aproximadamente dois meses, porém, com o tempo o sinal foi ficando ruim, tendo feito diversas reclamações na Vivo; que nos dois meses antes do vencimento do contrato houve uma melhoria no sinal e na velocidade da internet, tendo renovado o contrato no mês de setembro de 2012; que a internet funcionou bem por uns dois meses, porém, a partir de novembro a velocidade da internet passou a ser muito ruim, já que não conseguia sequer abrir páginas na internet; que fez várias reclamações junto a empresa; que apesar de muita reclamação a velocidade de internet não melhorou (...) que afirma que a empresa vende uma velocidade de internet, qual seja, 1 MB, porém, não entrega, já que por vários meses não conseguia abrir quase nenhuma página na internet, salvo o google; que não utilizava os 2 GB que adquiria mensalmente porque a velocidade da internet não lhe permitia acesso satisfatória à rede(...)” (Franceline Henckel Zanin)

“(...) que no ano de 2011 adquiriu um modem da Vivo de conexão a internet, que salvo engano, a contratação era de 2 MB; que durante uns seis meses o modem funcionou de forma satisfatória; que após esse prazo a velocidade de conexão passou a ser ruim e acontecia frequentemente da declarante ficar sem sinal; que no início do ano de 2012, em razão da baixa qualidade e da frequente ausência de sinal, cancelou o modem de internet (...) que tem certeza que a Vivo não entrega a velocidade contratada(...)” (Dafne de Paiva Ribeiro)

“(...) que em meados de julho de 2012 adquiriu um modem de acesso a internet da empresa Vivo; que desde o início a velocidade de conexão não se apresentava adequada, já que o acesso a páginas da internet era muito lento; que seu computador, através do programa da Vivo, possuía um medido de velocidade, tendo a declarante percebido que a velocidade fornecida era sempre abaixo da contratada; que fez várias reclamações a empresa Vivo informando que a velocidade de conexão era inferior a contratada, porém, o problema não foi solucionado; (...) que a empresa nunca lhe entregou a velocidade contratada(...)” (Hellen dos Santos Garcia)

Consta ainda:

- “Relatório de Índice de Desempenho no Atendimento – SMP” da ANATEL, extraído em 5-7-2013 (id 155127837 – Pág. 271 a 284), demonstrando a pontuação inicial de 5,100 no fator reclamações e 94,900 no Índice de Desempenho no Atendimento.

- “Ranking das Prestadoras de Serviço Móvel Pessoal da ANATEL”, no mês de junho de 2013, onde a VIVO S/A posicionou-se em 4° Lugar, com pontuação de 0,302, no fator de reclamações por 1.000 Acessos em Serviço. (id 155127837 - Pág. 283)

- “Ranking de reclamações junto ao PROCON Municipal”, apresentando 198 reclamações em desfavor da VIVO S/A no que tange a práticas abusivas (de forme generalizada), no período de 1-1-2013 a 31-7-2013. (id 155127836 – Pág. 115 a 142)

- Conclusão sobre o balanço patrimonial da empresa no ano 2013. (id 155127837 - Pág. 285)

A meu ver, a documentação que embasou a pretensão não demonstra de forma contundente que a falha no fornecimento d
o serviço de internet (velocidade contratada e disponibilizada)
tenha se estendido a todos os contratantes dos serviços da operadora no Município de Sorriso, a fim de reconhecer a procedência do pleito de indenização por dano moral à coletividade dos consumidores dos serviços prestados pela VIVO S/A, ou seja, 0,006% do total de clientes na região.

Conforme “Indicadores de Qualidade” inserido ao id 155127838 - Pág. 373 e seguintes, a Taxa de Quedas de Conexão da empresa VIVO S/A – Telefônica, no período compreendido entre julho a novembro de 2013 encontrava-se dentro da meta estabelecida de 5% (cinco por cento), e a Taxa de Alocação de Canal de Tráfego (VOZ) acima da meta de 95 % (noventa e cinco por cento) para o mesmo período.

Inobstante o ônus da prova ser da empresa demandada para afastar a falha do serviço, já que se trata de relação de consumo, a questão essencial é que o Ministério Público não logrou êxito em comprovar, senão com as reclamações dos consumidores, que o problema técnico era de natureza generalizada.

Não há elementos de prova coletados no Inquérito Civil que apontem indícios para motivar uma certeza do proceder abusivo da operadora para fins de justificar a indenização por dano moral coletivo na Ação Civil Pública, e em que pese a inversão do ônus da prova imposta pela Lei Consumerista, dada a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, o Ministério Público Estadual não está integralmente dispensado de trazer ao juízo os elementos mínimos de convicção que adjudiquem verossimilhança às alegações trazidas com a inicial, sobretudo quanto a abrangência da alegada prestação defeituosa do serviço.

Com relação ao pleito de condenação ao pagamento de
indenização por danos morais
coletivos, em decorrência prática abusiva da demandada, registra-se o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a ocorrência de dano moral coletivo, quando são atingidos valores e interesses fundamentais de um grupo.

Para a configuração do abalo moral transindividual ou coletivo, de modo a ensejar a sua respectiva reparação, o STJ exige: 1) a conduta antijurídica (omissiva ou comissiva) do agente, pessoa física ou jurídica; 2) a ofensa a interesses jurídicos fundamentais, de natureza extrapatrimonial, de que seja titular uma determinada coletividade (grupo, comunidade, categoria ou classe de pessoas); 3) a notória e indubitável não tolerabilidade da ilicitude, diante da realidade apreendida, da sua repercussão social e da própria dimensão da ofensa aos interesses jurídicos fundamentais; 4) o nexo de causalidade observado entre a conduta do agente e o dano correspondente à violação do interesse coletivo, lato sensu considerado.

A Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp no 1221759/RJ, de relatoria do Ministro Massami Uyeda, reconhece o cabimento de indenização por dano moral coletivo, ressaltando, no entanto, que:

(...)
não é qualquer atentado aos interesses dos consumidores que pode acarretar dano moral difuso. É preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva
. (...)

In casu
, verifico,
com base nas provas inseridas nos autos
, que a lesão praticada pela Empresa Apelada está adstrita especificamente aos consumidores que com ela mantiveram relações jurídicas, o que não significa que houve ofensa ao sentimento da comunidade ou do grupo de pessoas vinculadas juridicamente.

Trata-se de pequeno número de clientes.

É certo que, não ficou materializada a ofensa ao sentimento da comunidade ou do grupo de pessoas vinculadas juridicamente, ou seja, não houve a efetiva ocorrência de abalo extrapatrimonial, de ordem transindividual.

Frise-se que não desconheço o incômodo suportado pelos consumidores, diante da prática de conduta abusiva às relações de consumo. Todavia, tal fato, por si só, não constitui dano moral coletivo.

A propósito, colaciono julgado desta egrégia Câmara, de situação semelhante ao dos presentes autos:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TELEFONIA - COBRANÇA DE SERVIÇOS/PRODUTOS NÃO AUTORIZADOS - DEMONSTRAÇÃO
- REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – ERRO NÃO JUSTIFICÁVEL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - TUTELA DE DIREITO DO CONSUMIDOR - MULTA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANOS MATERIAIS - PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO GENÉRICA - IMPOSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 206, §3o, DO CÓDIGO CIVIL -
DANO MORAL COLETIVO – NÃO

EVIDENCIADO
- APELOS DESPROVIDOS.

Comprovada a cobrança indevida de serviços ou produtos não solicitados, deve ser mantida a condenação de devolução, em dobro, dos valores recebidos pela empresa beneficiada.

A repetição do indébito, em dobro, justifica-se quando houver a comprovação do pagamento de quantia indevida e o erro não for justificável. Correta a inversão do ônus da prova, se presentes os pressupostos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

Mostrando-se razoável e proporcional, deve ser mantida a multa aplicada para cada consumidor lesado.

Não merece acolhimento a pretensão de indenização, a título de danos materiais, a ser apurada na fase da liquidação da sentença, porque configura condenação genérica.

O lapso temporal, para a restituição dos valores cobrados indevidamente, deve ser aquele previsto no artigo 206, §3o , IV, do CC.

Conforme entendimento do STJ, para ensejar a condenação por dano moral coletivo, é essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais, para que não ocorra o seu desvirtuamento, conquanto, a banalização deve ser evitada.

(TJMT - APELAÇÃO No 63110/2015 – Relatora: EXMA. SRA. DRA. VANDYMARAG. R. P.ZANOLO – REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL – Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – Data do Julgamento: 13-8-2018).

No mesmo sentido,

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNET BANDA LARGA NET VÍRTUA. VELOCIDADE INFERIOR A CONTRATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO DE CONSUMIDORES. PROVA INSUFICIENTE
. REPETIÇÃO DO VALOR. DANOS MORAL E MATERIAL COLETIVO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. PRELIMINAR CONTRARRECURSALA (...) RECURSO DE APELAÇÃO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VELOCIDADE DA INTERNET:

O fundamento da Ação Civil Pública condiz com a falha na prestação do serviço de internet da Claro/NET, com base em 27 reclamações dos consumidores junto ao PROCON de Passo Fundo/RS, face banda larga com velocidade inferior à contratada e exigida pela ANATEL.
Inexiste prova suficiente a respeito da prestação defeituosa de forma generalizada atingindo os 23.936 consumidores à época na cidade de Passo Fundo, o que era essencial ao acolhimento do pedido
.
No caso, foi demonstrada velocidade abaixo da contratada em relação a 0,11% dos clientes da empresa requerida, o que não representa a totalidade da coletividade capaz de dar ensejo aos pedidos de dano material e moral, sem que tenha sido comprovada minimamente a falha de prestação de serviços de forma generalizada. É caso de manutenção da sentença de improcedência
. Apelo não provido. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: Não aplicável ao caso a regra do artigo 85, § 11o, do CPC.REJEITARAM A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

(TJ-RS - AC: 70085217354 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 16/12/2021, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 20/1/2022) (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
.
SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET. OSCILAÇÃO DA VELOCIDADE MÁXIMA CONTRATADA. PREVISÃO. INADEQUAÇÃO E DESCONTINUIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO
. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

1. A não disponibilização do acesso à internet na velocidade máxima contratada não indica, por si só, a inadequação ou descontinuidade dos serviços, mormente quando a ressalva acerca da possibilidade de alteração da velocidade consta do próprio contrato de adesão.

2.
Ausente a demonstração, para além do campo de alegações genéricas, da ofensa à um interesse difuso, coletivo ou mesmo individual homogêneo, se afigura descabido o pedido de dano moral coletivo
. 3. Recurso desprovido.

(TJ-MG - AC: 10145140678874002 Juiz de Fora, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 3/2/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 5/2/2021) Destaquei.

Ação civil pública. Prestação de serviço telefônico. Imputação de vício de qualidade. Indenização a título de dano moral coletivo. Descabimento. Ocorrências cujo reconhecimento por sua natureza demandava conhecimento técnico, sendo insuficientes depoimentos leigos. Eventos que ficaram nos limites traçados por norma da ANATEL. Se norma regulamentar fixa limites quantitativos para as falhas de sinal e considera que aquém daquele nível as falhas são tecnicamente aceitáveis, então não pode o julgador classificar como falho e por isso sujeito à sanção civil o serviço que apresentou anormalidades dentro daquele limite. Ação improcedente.
Recurso da ré provido, prejudicado o do autor.

(TJ-SP - AC: 10018100320168260270 SP 1001810-03.2016.8.26.0270, Relator: Arantes Theodoro, Data de Julgamento: 28/11/2019, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 5/12/2019) Destaquei.

Com efeito, não comprovado nos autos que os problemas de queda e conexão da internet em velocidade inferior a contratada tenha atingido grande parte dos consumidores da operadora (coletividade) no Município de Sorriso-MT no ano 2013, a improcedência da Ação Civil pública é medida que se impõe.

Ante o exposto, peço vênia para divergir do e. Relator, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, e julgar improcedente a Ação Civil Pública.

É como voto.

EM 07 DE JUNHO DE 2023:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO SENDO ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL(EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). A 2a VOGAL(EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), PROVEU O RECURSO. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA A TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 07 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
– APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PEDRO GARCIA DIREITO, OAB/RJ 245.637.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(3o VOGAL – CONVOCADO)

Peço vênia à divergência, mas acompanho o voto do relator.

A divergência entendeu que eram poucos casos e que não configuraria o
dano moral coletivo
, mas tratava-se apenas de uma amostragem, o que já era o suficiente para ser comprovado.

Não é quantidade de números de reclamações, são alguns exemplos que o Ministério público tomou do que já vinha acontecendo.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4a VOGAL-CONVOCADA):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023